Tribunal: TJSP
Processo: 1049330-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Direito de Resposta - Sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC – Inconformismo do autor – Descabimento – Determinação de emenda da inicial não cumprida pelo autor – Ausência do recolhimento das custas iniciais - Recurso desprovido.